Tribunal: TJBA
Processo: 8002972-15.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002972-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MANSIDAO Advogado(s): LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA CARNAVAL 2025. DISPENSA DE CERTIDÕES FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. REVISÃO DO VALOR DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária proposta pelo Município de Mansidão em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando compelir os réus a se absterem de exigir certidões de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio destinado à realização do "Carnaval da Bahia 2025". O autor alegou enquadrar-se na exceção prevista no art. 84, § 2º, da Lei Federal nº 14.116/2020, por possuir população inferior a 50.000 habitantes. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O Estado da Bahia apresentou contestação arguindo ilegitimidade passiva da SUFOTUR e impugnando o valor da causa. O Município foi intimado a se manifestar sobre a persistência do interesse no feito após o transcurso do evento, permanecendo inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR; (ii) analisar a impugnação ao valor atribuído à causa de R$ 245.000,00; e (iii) determinar se ocorreu perda superveniente do objeto da demanda, considerando o indeferimento da liminar e a realização do evento carnavalesco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR, criada pela Lei Estadual 14.534/2023 como órgão em Regime Especial de Administração Direta vinculado à Secretaria de Turismo, não possui personalidade jurídica própria, sendo a defesa de seus atos processuais atribuída ao Estado da Bahia, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda. 4. O valor da causa não deve ser fixado com base no conteúdo econômico do convênio pleiteado, quando o objeto da ação consiste apenas na dispensa de exigência formal de certidões fiscais, inexistindo proveito econômico diretamente mensurável. Conforme precedentes do Órgão Especial deste Tribunal e do TRF-5, o valor deve ser estimado em patamar razoável, fixando-se em R$ 20.000,00. 5. Ocorreu perda superveniente do objeto em razão do transcurso do período festivo do Carnaval de 2025, evento para o qual se pretendia obter o fomento financeiro. Com o indeferimento da tutela de urgência e a inércia do autor quando intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, a prestação jurisdicional perdeu sua utilidade, esvaziando-se o interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares acolhidas. Extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, que atribuo em R$ 20.000,00, por aplicação do princípio da causalidade. Tese: "1. Órgãos da administração direta estadual desprovidos de personalidade jurídica não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais, sendo parte legítima a pessoa jurídica de direito público à qual se vinculam. 2. O valor da causa em ação que visa apenas à dispensa de exigência formal de certidões fiscais para celebração de convênio não deve corresponder ao montante do convênio pretendido, mas ser estimado com base em critérios de razoabilidade. 3. A superveniência do evento que motivou o pedido de celebração de convênio, aliada ao indeferimento da tutela de urgência e à inércia do autor, configura perda do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 17, 291 e 485, VI; Lei Estadual (BA) nº 14.534/2023, art. 1º; Lei Federal nº 14.116/2020, art. 84, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TRF-5, Apelação Cível nº 0809711-87.2016.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 13.07.2021; TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 12.02.2025; TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 8034956-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Órgão Especial; TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 80028933620258050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, Data de Publicação: 16.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002972-15.2025.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE MANSIDÃO e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do relator.